Tribunal: TJDFT
Processo: 0734511-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA SUSCITADA PELA RÉ REJEITADA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FERRAMENTA DE NEGÓCIOS “CONTA CORRENTE”. DESCONTOS INDEVIDOS. COMISSÕES. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE COMISSÕES QUANTO A ALGUNS PRODUTOS VENDIDOS. REDUÇÃO DO VALOR DAS COMISSÕES SEM CONSENTIMENTO DO REPRESENTANTE COMERCIAL. VERBA PROMOCIONAL. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, “J”, DA LEI 4.886/65. BASE DE CÁLCULO. CUSTOS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE PROMOTORES DE VENDAS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em julgamento extra ou ultra petita se o Juízo de origem, ao sentenciar e condenar a ré ao pagamento de comissões não pagas, incidentes sobre determinados produtos, observou estritamente os limites objetivos da demanda e a limitação decorrente da prejudicial de mérito relativa à prescrição acolhida na sentença. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra e ultra petita rejeitada.
2. Nos termos do art. 1o da Lei n. 4.886/65, exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.
3. Na vigência da representação comercial, como confirmado pela oitiva dos gerentes comerciais, foi utilizada a ferramenta de negócios denominada “conta corrente”, sob a alegação de que possibilitaria à autora maior autonomia para negociar o valor dos produtos vendidos aos clientes, para importe maior ou menor do preço da tabela, gerando, assim, “conta corrente positiva” ou “conta corrente negativa”. Contudo, do exame do contexto fático-probatório, mormente da prova testemunhal referente à funcionária do setor financeiro da ré e dos áudios coligidos relativos a conversas havidas entre a reportada funcionária e o representante da autora, afigura-se que houve, efetivamente, descontos decorrentes do saldo originado na ferramenta de negócios, diversos das operações de venda por preço menor do que aquele indicado na tabela, revelando-se hígida a condenação da ré concernente ao pagamento dos aludidos valores.
4. Dispõe o art. 32, §§ 1o e 2o, da Lei n. 4.886/65 que o pagamento das comissões deverá ser efetuado ao representante comercial até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da liquidação da fatura, acompanhada das respectivas cópias das notas fiscais, sob pena de incidência de correção monetária. Por conseguinte, comprovado que houve o pagamento à autora após o aludido termo, exsurge necessário o pagamento dos consectários respectivos.
5. O art. 32, § 4o, da Lei n. 4.886/65 reza que as comissões devidas ao representante comercial deverão ser apuradas pelo valor total das mercadorias e, portanto, não se mostra cabível extirpar do cálculo o importe concernente aos tributos e demais encargos que constam das notas fiscais.
6. Os documentos juntados aos autos comprovam a ausência de pagamento de comissões quanto a alguns produtos, como manteiga, requeijão, queijo, leite condensado e leite em pó, bem como a redução do percentual de comissões sem consentimento do representante comercial, o que vai de encontro ao teor do art. 32, caput e § 7o, da Lei n. 4.886/65 e enseja, por conseguinte, o pagamento dos respectivos valores.
7. Se a ré, embora alegue que a Verba Promocional se tratava de espécie de ajuda de custo, confirma que era calculada sobre o percentual de vendas realizadas pelo representante comercial, vislumbra-se que a verba ostenta natureza contraprestacional, ou seja, não destoa de uma comissão. Assim, sabendo-se que o cálculo da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei n. 4.886/65 deve abarcar o total da retribuição auferida pelo representante comercial, escorreita a inclusão da Verba Promocional para tanto.
8. Conforme asseverado pela 2a Turma Cível desta e. Corte de Justiça quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0703096-78.2021.8.07.0000 (Acórdão 1358863, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), não se adota para o cálculo da indenização pela rescisão sem justa causa, prevista no art. 27, “j”, da Lei n. 4.886/65, o parâmetro concernente ao prazo prescricional quinquenal da pretensão relativa ao recebimento das comissões (art. 44 da Lei n. 4.886/65). Desse modo, a aludida indenização deve abarcar a integralidade do período concernente à vigência da representação comercial.
9. Não comprovado que a contratação de funcionários pelo representante comercial consistia em obrigação contratual decorrente de imposição da ré, não exsurge cabível o ressarcimento dos respectivos custos com pagamento de salários e demais encargos trabalhistas.
10. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.